Tribunal: TJES
Processo: 5000021-24.2022.8.08.0032
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES
Órgão julgador: LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Enriquecimento sem Causa; Indenização por Dano Moral; Indenização por Dano Moral; Tutela de Urgência
Data de julgamento: 2022-10-25

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5000021-24.2022.8.08.0032
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: TELEFONICA BRASIL S.A. e outros
RECORRIDO: LUCAS CASTRO DA SILVA
RELATOR(A
):LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO Nº 5000021-24.2022.8.08.0032

RECTE.: TELEFONICA BRASIL S.A. - VIVO

RECDO.: LUCAS CASTRO DA SILVA

RELATOR: O SR. JUIZ DE DIREITO LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

EMENTA: DIREITO DO CONSUMIDOR. PROCESSUAL CIVIL. SERVIÇO DE TELEFONIA. RENEGOCIAÇÃO DE DÍVIDA. INADIMPLÊNCIA CONFIGURADA. NEGATIVAÇÃO DEVIDA. EXERCÍCIO REGULAR DO DIREITO. DANOS MORAIS NÃO CONFIGURADOS. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA.

Tese da parte autora

A parte autora alega, em síntese, que foi surpreendida com a manutenção da negativação de seu nome junto ao cadastro de proteção ao crédito, mesmo após negociação e pagamento da dívida que possuía junto à requerida. Por este motivo, requer a retirada imediata de seu nome do rol de maus pagadores, a declaração de inexistência do débito e o pagamento de indenização a título de danos morais.

Apresentou contrarrazões recursais ao ID 3074918, pugnando pela manutenção integral do julgado.

Tese da ré

Apresentou Recurso Inominado (ID. 3074913), pugnando preliminarmente, pela concessão de efeito suspensivo ao presente recurso e, no mérito, pela reforma da sentença, julgando improcedentes os pedidos autorais, eis que houve pagamento intempestivo do débito repactuado. Subsidiariamente, requer a redução do valor fixado a título de indenização por danos morais.

Sentença

A sentença proferida pelo juízo singular (ID 3074908) dispôs que: “Ante o exposto, nos termos do artigo 487, I, do CPC, julgo extinta a fase de cognição do processo e acolho em parte o pedido inicial, para condenar a empresa Telefônica Brasil S.A: a) a promover o cancelamento definitivo da negativação objeto da ação, ratificando a decisão que deferiu a tutela de urgência; b) declarar a inexistência de relação de débito/crédito entre as partes tocantemente ao caso/cobrança objeto da ação; e c) ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 3.000,00 (três mil reais), com juros e correção monetária pela Selic, a contar da citação. Rejeito os pedidos em relação à requerida Serasa S.A”.

Voto

Conheço do Recurso Inominado interposto, eis que ele preenche seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos.

Inicialmente, o recorrente pugna para que seja atribuído efeito suspensivo ao presente Recurso. Todavia, não vislumbro nos presentes autos prejuízo apto à concessão de efeito suspensivo, motivo pelo qual mantenho a regra prevista no artigo 43 da Lei 9.099/95, recebendo o recurso apenas em seu efeito devolutivo.

Pois bem. Quanto ao mérito, analisando detidamente os argumentos aduzidos em sede recursal, em conjunto com o acervo fático-probatório dos autos, entendo ser caso de reforma parcial da sentença impugnada.

De início, saliento que o caso em questão exsurge de relação de consumo patente entre recorrente e recorrido, fato que enseja a regulamentação pelo Código de Defesa do Consumidor, em virtude das características dessa relação, em especial – a hipossuficiência do consumidor perante os fornecedores de produtos e/ou serviços.

O sistema de responsabilidade civil adotado pelo Código de Defesa do Consumidor é a responsabilidade objetiva (contratual e extracontratual) que se funda na teoria do risco da atividade: a existência do dano e do nexo de causalidade entre o fato e o dano impõem ao fornecedor o dever de indenizar (CDC, art. 6º, inciso VI e arts. 12 a 25).

Pois bem, da leitura minuciosa dos autos, ouso discordar do entendimento do juízo de piso.

Isto porque, ao contrário do que indicou a sentença objurgada, a parte recorrente trouxe aos autos elementos probatórios capazes de comprovar a legitimidade do débito objeto da negativação, juntando aos autos, em sede de contestação, as telas do seu sistema, demonstrando a primeira renegociação da dívida entre as partes, bem como a data de vencimento da referida oferta, em 11/11/2021 (ID 3074888).

Nesta oportunidade, também comprovou que as partes firmaram um segundo acordo referente à mesma dívida, desta vez em 13/12/2021, cujo vencimento do boleto ocorreria em 23/12/2021. Outrossim, observo que o autor realizou, no dia 13/12/2021, o pagamento do boleto do primeiro acordo, que se encontrava expirado, motivo pelo qual a manutenção na restrição de seu CPF pela empresa recorrente é lícita.

Da análise do processo, verifica-se que há elementos suficientes que amparam a versão dos fatos apresentada pela recorrente, na medida em que o autor foi quem deu causa à negativação; isto porque, ainda que tenha renegociado sua dívida, não pagou a quantia devida na data aprazada, ficando inadimplente por diversos meses.

Saliento que há nos autos provas de que o consumidor não cumpriu com suas obrigações, conforme o contrato entabulado; pagou a dívida vencida originalmente em 11/11/2021 somente em 13/12/2021 (ID 3074872), após uma segunda negociação junto à empresa (ID 3074871), porém efetuando o pagamento através do boleto já vencido, cuja oferta havia expirado.

Observo que o problema teria sido evitado caso, naquela oportunidade, o consumidor efetuasse o pagamento do boleto referente à segunda negociação, com o mesmo valor do que foi efetivamente pago e estava fora da validade. Dessa forma, entendo pela manutenção da sentença quanto à declaração de inexistência de relação de débito/crédito entre as partes relativamente à cobrança objeto desta ação, na medida em que não restou comprovada a má-fé do recorrido.

Todavia, não vislumbro a ocorrência do dano moral alegado, face a inexistência de ato ilícito/falha na prestação de serviços por parte da recorrida. Sabe-se que o cadastramento nos órgãos de proteção ao crédito, quando efetuado de forma inadequada, causa abalo à personalidade do indivíduo, visto que o registro negativo torna-se público e os dados ficam acessíveis a qualquer fornecedor de bens e serviços. O que não é, todavia, o caso dos autos, na medida em que a negativação do consumidor foi efetuada de forma devida.

DISPOSITIVO

Ante o exposto, CONHEÇO DO RECURSO interposto pela ré e DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO para, tão somente, determinar a exclusão da condenação em danos morais, mantendo intocado o restante do comando sentencial. Sem condenação em custas ou honorários, face ao parcial provimento do recurso.

É como voto.

LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

Relator

EMENTA
Voto servindo como ementa.
DECISÃO
À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.